Tribunal: TJSP
Processo: 2335030-86.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E APRECIAÇÃO DE 'FATO NOVO'. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA, POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE, EM VISTA DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UMA DAS EXECUTADAS, DETERMINARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO. ACÓRDÃO QUE, RECONHECENDO A NOVAÇÃO DO CRÉDITO EM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E APRECIAÇÃO DE 'FATO NOVO'. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA, POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE, EM VISTA DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UMA DAS EXECUTADAS, DETERMINARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO. ACÓRDÃO QUE, RECONHECENDO A NOVAÇÃO DO CRÉDITO EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO (ART. 59 DA LEI 11.101/2005), ENTENDERA PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO, TODAVIA, QUE DEVERIA TER SIDO DETERMINADA APENAS EM RELAÇÃO À RECUPERANDA. SUPERVENIÊNCIA, TODAVIA, DE FATO NOVO, CONSISTENTE NA ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE, NOS AUTOS DE SUA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, HOMOLOGARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO. NÃO MAIS SUBSISTINDO O PLANO HOMOLOGADO, A HIPÓTESE É MESMO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SINGULAR (ART. 6o, INC. II, DA LEI 11.101/2005). DECISÃO INICIALMENTE AGRAVADA, POIS, QUE DEVE SER MANTIDA. ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEVE SER DECLARADO, POIS, EM TAIS TERMOS, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO.